Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CAMILA MENDONÇA MARQUES, decorrente da Ação Penal 1414/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:
“- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.” 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024.
Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada  (eDoc. 208).
Em 22/08/2025, homologuei 295 (duzentos e noventa e cinco) dias de atividades de remição (eDoc. 125). 
Em 22/12/2025, homologuei 28 (vinte e oito) dias, em decorrência de atividades educacionais (leitura) (eDoc. 167). 
Em decisão datada de 30/12/2025, indeferi o pedido formulado pela defesa da apenada de prisão domiciliar (eDoc. 174). 
Em 8/01/2026, homologuei 28 (vinte e oito) dias em decorrência de atividades educacionais (leitura) (eDoc. 180). 
Em decisão de 18/01/2026, homologuei 133 (cento e trinta e três) dias de remição, em decorrência da aprovação no ENCCEJA 2025, ensino fundamental (eDoc. 198). 
O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma encaminhou, em 20/01/2026, o relatório da situação processual executória (eDoc. 204).
Em decisão de 21/01/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir, para constar a fração de 25% em relação ao requisito objetivo para a progressão de regime, bem como a retificação do atestado de pena a cumprir, para que fosse incluído, como incidente, os 133 (cento e trinta e três) dias homologados pela decisão de 18/01/2026 (eDoc. 210).
Em 06/02/2026, indeferi o pedido de progressão de regime e homologuei, para fins de remição, 54 (cinquenta e quatro) dias (eDoc. 230).
Em 09/03/2026, o Juízo delegado remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 237).
Em 10/03/2026, o Juízo delegado remeteu informações acerca de remições da apenada (eDocs. 237 e 238).
Em 13/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que determine à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC a comprovação da realização da leitura” (eDoc. 86).
Em 16/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que, no prazo de 10 (dez) dias, adotasse as providências necessárias junto à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC para o encaminhamento da resenha elaborada pela apenada e da correspondente documentação de validação da leitura, conforme exige a Resolução CNJ nº 391/2021 (eDoc. 244).
Em 20/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma remeteu a documentação referente à validação da leitura (eDoc. 250).
Em 01/04/2026, a defesa da apenada requereu: “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) o reconhecimento e cômputo, a título de detração penal, do período de 186 (cento e oitenta e seis) dias como tempo de pena cumprida, correspondente à proporcionalização do período de 372 dias em que a reeducanda esteve submetida a recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico; b) a devida retificação do cálculo de pena no processo de execução penal n. 8000179-15.2025.8.24.0020, com a consequente atualização das datas-base para progressão de regime e demais benefícios executórios.” (eDoc. 255).
Em 10/04/2026, a Unidade Prisional remeteu relatório de trabalho interno referente ao ano de 2026 (eDoc. 262), e relatórios de leitura (eDocs. 263/264).
Em 14/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(...) pelo indeferimento do pedido de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela defesa de Camila Mendonça Marques” (eDoc. 265).
Em 15/04/2026,  indeferi o pedido de detração relativo ao período de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 267).
Em 16/04/2026, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse sobre os documentos de eDoc. 262/264 (eDoc. 271).
Em 24/04/2026, o Procurador-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à 18 dias de remição em razão do trabalho interno (em janeiro e fevereiro de 2026), além de 51 dias de remição em razão do estudo; e b) pela reiteração de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que adote as providências necessárias junto à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC para o encaminhamento da documentação comprobatória da leitura pela apenada, incluindo a resenha e sua avaliação pela autoridade competente, conforme Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)” (eDoc. 278).
Em 27/04/2026, a defesa da apenada apresentou pedido de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos. O requerimento foi instruído com relatório psicológico (eDoc. 86).
Em 30/04/2026, homologuei 69 (sessenta e nove) dias de remição, sendo 18 (dezoito) dias decorrentes de atividade laboral e 51 (cinquenta e um) dias decorrentes de atividades de estudo;  determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse junto à Direção da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC o encaminhamento da resenha e da avaliação técnica referente à leitura da obra "O último grito" realizada pela apenada; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, devidamente atualizado com a remição ora homologada, devendo ser dada ciência à sentenciada (eDoc. 282).
Em 04/05/2026, indeferi o requerimento do diploma legislativo que promove alteração substancial na dosimetria das penas aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal, pois até o momento não houve a promulgação, tampouco a publicação do diploma normativo, que, portanto, não está em vigor (eDoc. 286).
Em 04/05/2026, o Procurador-Geral da República apresentou manifestação: “Por fim, a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP e o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, referem-se à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes e mães de crianças menores de doze anos ou com deficiência, não alcançando hipóteses de prisão definitiva, como no caso da apenada. A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar” (eDoc. 291).
Em 04/05/2026, julguei prejudicada aplicação do  PL da Dosimetria (PL 2.162/2023) (eDoc. 286). 
Em 05/05/2026, a defesa apresentou o seguinte requerimento: “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência seja deferida a progressão de regime para o semiaberto, uma vez preenchidos os requisitos legais, bem como a imediata concessão do benefício das saídas temporárias, a fim de que a reeducanda possa usufruir do número máximo de saídas permitido no presente ano, observando-se o intervalo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias entre cada uma” (eDoc. 293).
Em 06/05/2026, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 299).
Em 07/05/2026, concedi a prisão domiciliar humanitária à apenada (eDoc. 301). 
Em 12/05/2026, a defesa requereu: “a) Autorizada as visitas das pessoas supracitadas; b) Permitido a saída excepcional da reeducanda no dia 16/05/2026, a fim de estar presente na cerimônia de Crisma de seu filho c) Novamente intimada a PGR para manifestação acerca do pedido de progressão de regime” (eDoc. 317).
Em 12/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A Procuradoria-Geral da República manifesta: (i) ciência da decisão proferida em 7.5.2026, que concedeu prisão domiciliar humanitária a Camila Mendonça Marques; (ii) pelo indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto; e (iii) pelo reconhecimento do direito da reeducanda Camila Mendonça Marques à remição de quatro dias da sua pena, em razão de atividade de leitura” (eDoc. 336).
CAMILA MENDONÇA MARQUES  tem 37 (trinta e sete) anos de idade, e cumpriu 3 (três) anos, 9 (nove) meses 18 (dezoito) dias de pena. Foram homologados 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias de remição. A apenada cumpre a pena de  17 (dezessete) anos.

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela Unidade Prisional, a apenada demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias "O último grito" (eDoc. 263).
Em decorrência da leitura de 1 (uma) obra, a apenada faz jus à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.

A prisão domiciliar, embora constitua uma modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade, se executa na residência do apenado. A finalidade da restrição de visitas é a de limitar o convívio social e evitar contatos externos que possam frustrar os objetivos da execução penal. Tal restrição, contudo, não pode ser interpretada de modo a gerar uma situação desproporcional e contrária à própria natureza da medida, que é o cumprimento da pena no seio do lar. 
É desnecessária qualquer autorização para Clarice Mendonça Marques (irmã), Felipe Aurélio Nunes (cunhado), Maria Aparecida Mendonça (mãe), Raul Marques Nunes (sobrinho), e Rocco Marques Nunes (sobrinho), uma vez que habitam no mesmo local e têm, consequentemente, livre acesso.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias que deverá ser remido de sua pena, decorrente da leitura da obra "O último grito";
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo delegado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
C) DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma que remeta o Relatório da Situação Processual Executória que aponte a fração adotada para o cálculo da data prevista para progressão de regime, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
D) DETERMINO à defesa que esclareça a natureza do vínculo com Ana Cristina Mendes e Gabriel Nunes Braga, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente